Tribunal: TJDFT
Processo: 0741341-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741341-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERS GARCIA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ABERALDO FRANCO NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERS GARCIA DE FIGUEIREDO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706272-33.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido executado, ora agravante, de que os atos constritivos não deveriam lhe alcançar. Afirma que o agravado ajuizou ação objetivando o pagamento de débitos condominiais em face de 3 (três) devedores solidários, inclusive o agravante e que, julgado procedente o pedido, foi iniciado o Cumprimento de Sentença. Esclarece que tentou demonstrar sua ilegitimidade, mas que o juízo indeferiu seu pedido. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a ilegitimidade passiva do agravante. Despacho de ID 51837845 intimando o agravante sobre eventual não conhecimento do recurso por preclusão, tendo ele manifestado-se pela petição de ID 52250190, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu o pedido da parte agravante de declaração da sua ilegitimidade. Transcrevo a decisão agravada (ID 171027842 – autos originários): Em decisão ID 165653776 foi deferida a sub-rogação referente aos meses de maio a agosto de 2018, outubro, novembro e dezembro de 2018, fevereiro e março de 2019, objeto de pagamento pelo exequente no processo 0702071-04.2020.8.07.0020, pelo valor de R$ 21.244,96 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Posteriormente, o exequente indicou o total do débito remanescente, acrescido da multa referente ao descumprimento da obrigação de fazer, totalizando a quantia de R$ 83.901,48 (ID 168312188). O executado Rogers defendeu-se mais uma vez com a alegação de que os atos constritivos não devem alcançá-lo (ID 168781762), tendo o exequente rechaçado a manifestação (ID 169662822). Com efeito, este Juízo já decidiu em outras oportunidades (ID 1665653776, ID 156209531) que a insurgência do executado Rogers não pode ser acolhida, uma vez que a condenação dos executados foi solidária, cabendo ao devedor a responsabilidade pela dívida toda, sem prejuízo de que busque, em ação autônoma, o regresso. Isso posto, os atos executórios devem avançar. O exequente pede a penhora, avaliação e remoção ao depósito público dos veículos anteriormente identificados em consulta Renajud (ID 141159838). Como aquela pesquisa foi realizada há quase um ano, o resultado agora indica que alguns veículos já não são mais de propriedade dos executados, bem como que outros foram adquiridos. Outrossim, em todos os veículos há registro de alienações fiduciárias, de sorte que somente é possível a penhora dos direitos aquisitivos, sendo necessária a manifestação do credor fiduciário. E, ainda, o requerimento genérico de penhora de todos os veículos certamente acarretará excesso de penhora. Diante disso, dou ciência ao exequente do resultado da nova consulta Renajud, assim como dos detalhes do veículo para que, mediante pesquisa no SNG, indique os credores fiduciários dos veículos que o exequente porventura pretenda penhorar os respectivos direitos aquisitivos, devendo indicar os endereços eletrônico (e-mail) para o requerimento de informações. Concedo ao exequente o prazo de 10 dias para esclarecer como pretende prosseguir, devendo observar o parágrafo anterior. Intime-se. Analisando-se os autos, verifica-se que o pedido de declaração de ilegitimidade do executado, ora agravante, já tinha sido analisado em primeira instância outras duas vezes. Na decisão de ID 165653776 (autos de origem). Vejamos: Aprecio inicialmente a impugnação do executado Rogers, em ID 161761835, a qual não pode ser acolhida. Com efeito, a insurgência do executado já foi anteriormente apresentada pelo devedor e decidida por este Juízo em ID 156209531. Nesse sentido, por se tratar de obrigação solidária, o devedor é obrigado à dívida toda (CC, art. 264) e o credor pode exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275), ressalvado eventual direito de regresso, a ser objeto de ação autônoma (CC, art. 283). Outrossim, não cabe ao Juízo a exoneração da solidariedade pela satisfação da quota-parte da obrigação, cabendo exclusivamente ao credor a renúncia ou a exoneração da solidariedade em favor de algum dos devedores (CC, art. 282). Esclarecida a questão, avanço para decidir sobre a sub-rogação. Inicialmente lembro que em ID 134382544 deferiu–se a sub-rogação referente aos meses de maio, julho e agosto de 2015; dezembro de 2016; abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017; janeiro, fevereiro, março e abril de 2018, objeto de pagamento pelo exequente no processo 0003727-18.2016.8.07.0007; não abrangendo a sub-rogação os meses de maio a agosto de 2018, outubro, novembro e dezembro de 2018, fevereiro e março de 2019. O superveniente pedido de sub-rogação apresentado pelo exequente é referente aos meses de maio a agosto de 2018, outubro, novembro e dezembro de 2018, fevereiro e março de 2019, os quais, segundo afirma o exequente, foram adimplidos no processo 0702071-04.2020.8.07.0020. Para tanto, o exequente juntou aos autos a planilha ID 144677319 e indicou que a execução deve avançar com a sub-rogação de R$ 21.244,96. Os executados, embora devidamente intimados, não impugnaram o cálculo. Além disso, a planilha ID 144677319, elaborada pela Contadoria Judicial, apresenta os valores devidos em cada um dos meses objeto do pedido de sub-rogação. Diante deste cenário, o exequente conseguiu demonstrar o adimplemento em processo diverso do débito objeto desta execução, sendo, portanto, cabível a sub-rogação. Com isso, DEFIRO a sub-rogação referente aos meses de maio a agosto de 2018, outubro, novembro e dezembro de 2018, fevereiro e março de 2019, objeto de pagamento pelo exequente no processo 0702071-04.2020.8.07.0020, pelo valor de R$ 21.244,96 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos). À Secretaria, certifique se recebeu alguma comunicação das Instituições Financeiras indicadas na decisão ID 156209531. Concedo ao exequente o prazo de 5 dias para dizer como pretende prosseguir com a execução. Intimem-se. E na decisão de ID 156209531 (autos de origem), que colaciono em parte: Os executados foram intimados e apenas o Sr. Rogers se manifestou (ID 152202106). A defesa do executado se fundamenta na inadequação do novo pedido de sub-rogação e no cumprimento da sua parte da obrigação. Não há como acolher a insurgência do devedor. Anteriormente este Juízo definiu a possibilidade de sub-rogação e se contra o ora exequente foi ajuizada ação diversa para que ele, como proprietário, satisfaça a obrigação coincidente a que os aqui executados foram condenados, então a sub-rogação é devida, observados os estreitos limites do título executivo judicial constituído neste processo. Outrossim, como também já decidido (ID 144859883), a obrigação objeto desta execução é solidária, conforme estabelecido no título executivo, de sorte que os normativos daquele instituto serão observados. O devedor é obrigado à dívida toda (CC, art. 264) e o credor pode exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275), ressalvado eventual direito de regresso, a ser objeto de ação autônoma (CC, art. 283). Com isso, rejeito a impugnação ID 152202106. No entanto, a rejeição da impugnação e a afirmação sobre a possibilidade de sub-rogação não conduzem automaticamente ao acolhimento do pedido do exequente na forma como apresentado. Explico. Em ID 144677309 o exequente afirma: Considerando que, dos 12 meses que estavam em débito junto ao condomínio, 09 deles era de responsabilidade dos ora executados, e ainda, considerando o desconto concedido, requer seja sub-rogado no valor correspondente a 9/12 avos do valor efetivamente pago (R$ 27. 533,50), ou seja, R$ 20.650,12 (vinte mil seiscentos e cinquenta reais e doze centavos). No entanto, assim como para a sub-rogação anterior, importa saber o que o exequente efetivamente pagou no processo 0702071-04.2020.8.07.0020 e isto não está comprovado. Afinal, a manifestação de quitação ID 144677317 não traz qualquer informação sobre o valor efetivamente pago, certo que, para tanto, não se pode considerar a planilha ID 144677319 inclusive porque o próprio exequente reconheceu ter sido beneficiado com um desconto concedido pelo Condomínio. Outrossim, o termo de acordo ID 144677320 é referente a processo diverso (0003727-18.2016.8.07.0007) daquele objeto do novo pedido de sub-rogação (0702071-04.2020.8.07.0020) e não foi objeto de homologação judicial. Assim, para além dos valores que o exequente afirma ter pagado, a análise da possibilidade de sub-rogação somente poderá avançar quando o exequente efetivamente comprovar o quanto pagou no processo 0702071-04.2020.8.07.0020 especificamente para os meses coincidentes a este processo. Concedo ao exequente o prazo de 10 dias para comprovar o envio desta decisão às Instituições financeiras, bem como para esclarecer como pretende prosseguir com este cumprimento de sentença, devendo observar que, se insistir na sub-rogação, deverá comprovar o que efetivamente pagou nos meses referentes à sub-rogação pretendida. Intimem-se. Ressalto que o agravante não interpôs recursos em face dessas decisões. Percebe-se, portanto, que a questão suscitada pelos agravantes já foi devidamente analisada, estando acobertadas pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença já foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem imóvel já foi analisada no agravo de instrumento, ocasião em que a tese dos agravantes foi rejeitada. Há, no caso, preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser novamente analisada: recurso não conhecido quanto ao ponto. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1601101, 07107326120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. 1. Constado nos autos que a exigência de prévia liquidação da sentença coletiva já foi apreciada em agravo de instrumento e outros recursos, mostra-se preclusa a apreciação da matéria, sendo impertinente questionar a existência de problemas orçamentários ou financeiros. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1427068, 07005406920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, a insurgência do agravante já foi decidida no julgamento da apelação. Daí a inadequação da impugnação para rediscutir matéria já analisada no título judicial objeto do cumprimento provisório, posteriormente convertido em definitivo diante do trânsito em julgado da apelação. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1419798, 07288944120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - A existência de procuração válida nos autos e ausentes indícios da sua revogação, aliada à prática de atos processuais na defesa do agravante-devedor, não corroboram a alegação de nulidade processual por falta de representação processual. II - A impenhorabilidade do bem de família, conquanto seja matéria de ordem pública, já foi analisada no curso do processo e reexaminada pelo Tribunal, portanto, vedada a rediscussão, pois operada a preclusão consumativa, art. 507 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392238, 07278741520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2023 14:29:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador